Tribunal: TJES
Processo: 5011728-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011728-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSELHO DE ESCOLA DA EEEM COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011728-76.2023.8.08.0024

APELANTE
: CONSELHO DE ESCOLA DO COLÉGIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A

JUÍZO DE ORIGEM
: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. Marcos Assef do Vale Depes

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM RAZÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (ARTS. 9º E 10, CPC). FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA NÃO CONTRADITADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo autor (Conselho de Escola) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais, decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de internet móvel (chips) pela ré (Telefônica). A sentença de improcedência fundamentou-se exclusivamente em faturas detalhadas juntadas pela ré apenas em sede de razões finais, as quais, segundo o juízo, comprovariam a utilização dos serviços.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por violação ao princípio da não surpresa e do contraditório (arts. 9º e 10, CPC), ao ter fundamentado a improcedência do pedido exclusivamente em documentos novos juntados pela ré em razões finais (IDs 16619977 a 16619981), sobre os quais o autor não teve oportunidade prévia de se manifestar.

III. Razões de decidir 3. A juntada de documentos em sede de alegações finais é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses do art. 435 do CPC (fatos novos ou contraposição), o que não se aplica às faturas que deveriam ter instruído a contestação (art. 434, CPC). 4. Ao adotar como
ratio decidendi
(razão de decidir) prova documental crucial, sobre a qual a parte contrária não pôde exercer o contraditório, a sentença incorreu em vício insanável (nulidade), configurando nítida decisão surpresa, vedada pelos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. 5. O acolhimento da preliminar de nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para o devido processamento e prejudica a análise das demais teses recursais (aplicabilidade do CDC, falha no serviço, danos morais, etc.).

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença (ID 16619983) e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja oportunizado ao autor/apelante o contraditório sobre os documentos juntados (IDs 16619977 a 16619981), proferindo-se, após, nova decisão. Tese de julgamento: "1. A utilização de documentos novos, juntados extemporaneamente em razões finais, como fundamento principal e exclusivo da sentença de improcedência, sem a prévia intimação da parte contrária para exercer o contraditório, viola os artigos 9º e 10 do CPC e acarreta a nulidade da decisão por vício de decisão surpresa."

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011728-76.2023.8.08.0024

APELANTE
: CONSELHO DE ESCOLA DO COLÉGIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A

JUÍZO DE ORIGEM
: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. Marcos Assef do Vale Depes

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível em que o autor, ora Apelante, busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de rescisão contratual, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha generalizada em serviços de internet móvel (SIM Cards) fornecidos pela ré, ora Apelada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Apelante suscita a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (Arts. 9º e 10 do CPC). Com razão.

Para o deslinde da controvérsia, o Juízo de primeiro grau, após a réplica (ID 16619961), abriu prazo para que as partes indicassem provas a produzir. Ambas pugnaram pelo julgamento antecipado (IDs 16619965 e 16619973). O magistrado, então, determinou a apresentação de razões finais (ID 16619974).

A Ré, ora Apelada, ao apresentar suas razões finais (ID 16619976), anexou novos documentos (IDs 16619977 a 16619981), consistentes em faturas detalhadas, com o intuito de comprovar a utilização dos serviços.

Ocorre que, na sequência, foi proferida a sentença (ID 16619983), que julgou a demanda improcedente, fundamentando sua conclusão
exclusivamente
nesses documentos juntados tardiamente. Consta expressamente do julgado:

"Analisando os autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC). [...] Em contrapartida, a empresa ré apresentou faturas detalhadas (ID nº 16619977/16619979/16619980/16619981) que comprovam a efetiva utilização dos chips, o que torna legítima as cobranças." (ID 16619983)

É cediço que a juntada de documentos em sede de alegações finais é excepcional, admitida apenas se relativos a fatos novos ou para contrapor prova produzida (Art. 435, CPC), o que não é o caso, pois as faturas já deveriam ter instruído a contestação (Art. 434, CPC).

Ressalte-se, ainda, a utilização desses documentos como fundamento principal da sentença sem que fosse oportunizado ao Autor (Apelante) o prévio contraditório. O magistrado não intimou o Apelante para se manifestar sobre o conteúdo das faturas (IDs 16619977-16619981) antes de proferir a decisão, violando o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE . SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento . Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial . Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESABAMENTO DE IMÓVEL CONTÍGUO . LEGITIMIDADE ATIVA. JUNTADA DE DOCUMENTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE . VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível juntar documento em sede de apelação ou contrarrazões, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes. 2. A ausência de intimação da contraparte para se manifestar sobre os documentos juntados em contrarrazões de apelação, que foram relevantes para o deslinde da controvérsia, configura ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa . 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1805236 SP 2019/0081533-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

Ao adotar como
ratio decidendi
prova sobre a qual a parte contrária não pôde se manifestar – e que se revelou crucial para o resultado de improcedência –, a sentença incorreu em vício insanável (nulidade por decisão surpresa).

O acolhimento desta preliminar impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, para que o Juízo
a quo
oportunize ao Autor/Apelante o contraditório sobre os documentos (IDs 16619977 a 16619981) e, após, prossiga com o julgamento.

Fica, portanto, prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou provimento
para
acolher a preliminar de nulidade da sentença
(ID 16619983), por violação ao princípio da não surpresa (Arts. 9º e 10 do CPC).

Via de consequência,
anulo a sentença
e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, devendo ser oportunizado ao Autor/Apelante o contraditório sobre os documentos juntados pela Ré em razões finais (IDs 16619977 a 16619981), proferindo-se, após, nova decisão.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.